Tribunal: TJPA
Processo: 0810142-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810142-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELIZETE BRAGA SANTOS, MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA, MARIA HELENA SOUZA OLIVEIRA, ARIDISSON RODRIGO VIDAL DE OLIVEIRA, MARIA SIDNEY SANTIAGO ALVES, EVANDO JOSE GUIMARAES MARTINS, FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA, AUGUSTO MAGNO MAGALHAES CARDOSO PEREIRA, YOLANDA AURORA MARCAL GALVAO, HEITOR DE ARAUJO PINTO, PATRICIA MIRALHA LEANDRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 7. COISA JULGADA. DESSOBRESTAMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, no cumprimento provisório de sentença derivado do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000, determinou o prosseguimento da execução afastando a ordem de suspensão oriunda do IRDR nº 7, sob o fundamento de que o título executivo judicial estava acobertado pelo manto da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão determinada no IRDR nº 7 alcança o cumprimento de sentença já amparado por coisa julgada material, cuja fase de conhecimento se encontra definitivamente encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada interpreta corretamente os limites da ordem de suspensão determinada no IRDR nº 7, ao reconhecer que a coisa julgada impede a paralisação da execução.

4.

O art. 982, I, do CPC, ao autorizar a suspensão de processos pendentes, não se aplica a feitos cuja sentença transita em julgado, sob pena de violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

5.

O próprio acórdão que admitiu o IRDR nº 7 ressalvou a inaplicabilidade da suspensão aos processos com coisa julgada, limitando o alcance da tese a execuções em que ainda se discute a inclusão dos valores da Lei Estadual nº 8.802/2018.

6.

A jurisprudência do TJPA tem reiteradamente afastado a aplicação do sobrestamento do IRDR nº 7 a execuções definitivas, inclusive em precedentes da própria relatora e de outros membros da Corte.

7.

O risco de prejuízo ao erário (periculum in mora reverso) não se sobrepõe ao direito à satisfação de decisão judicial definitiva, sendo que eventuais pagamentos indevidos devem ser tratados por meio de ação própria.

8.

A existência de IRDR pendente e eventual jurisprudência do STJ favorável à suspensão não alteram o fato de que o título executivo nos autos já possui definitividade, afastando o cabimento da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão determinada em IRDR, nos termos do art. 982, I, do CPC, não alcança execuções fundadas em título judicial coberto por coisa julgada material.

2.

A decisão de prosseguir execução amparada em sentença definitiva não viola o princípio da uniformização jurisprudencial nem compromete a segurança jurídica.

3.

O periculum in mora reverso não autoriza a paralisação de execução definitiva, sendo inadequado para afastar a autoridade da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 975, 980, parágrafo único, e 982, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, diversos precedentes sobre a inaplicabilidade da suspensão do IRDR a títulos acobertados pela coisa julgada;
TJPA, AgInt nº 0819462-06.2024.8.14.0000, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 18.12.2024;
TJPA, AgInt nº 0819874-34.2024.8.14.0000, rel. Des. Luzia Nadja, j. 24.12.2024;
TJPA, AgInt nº 0805663-56.2025.8.14.0000, rel. Des. Luzia Nadja, j. 31.03.2025;
TJPA, AgInt nº 0805604-68.2025.8.14.0000, rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Decisão nº 0892883-33.2023.8.14.0301, determinou o prosseguimento da execução, afastando a aplicação da suspensão imposta pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7.

Na ação de origem, trata-se de cumprimento provisório de decisão oriunda do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000, ajuizado por Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará, requerendo o pagamento de valores retroativos oriundos da Lei Estadual nº 8.802/2018. O Juízo de origem entendeu que a ordem de suspensão proferida no IRDR nº 7 não alcançava os feitos cuja fase de conhecimento já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, motivo pelo qual determinou o dessobrestamento do feito, autorizando o seu regular prosseguimento.

A decisão a quo foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
DETERMINO
o dessobrestamento do feito, para prosseguimento da pretensão exequenda, também em cumprimento à decisão proferida em sede de agravo de instrumento.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará e o IGEPPS interpuseram o presente agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que a execução encontra-se em curso, com a fase de cálculos ainda pendente de homologação, inexistindo, portanto, título executivo definitivo que justifique a prática de atos expropriatórios.

Aduzem que o cumprimento de sentença deve ser suspenso por força da decisão proferida no IRDR nº 7, que ordenou a suspensão de todos os feitos relativos ao MS Coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000, inclusive os cumprimentos de sentença, até o julgamento final do incidente, nos termos do art. 982, I, do CPC.

Sustentam que o afastamento do sobrestamento compromete a segurança jurídica e viola o princípio da isonomia, na medida em que permite a adoção de entendimentos divergentes por juízos distintos em relação à mesma controvérsia, produzindo mosaico decisório.

Defendem a existência de periculum in mora reverso, diante do risco de dano irreversível ao erário, estimado em aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), caso os valores sejam pagos indevidamente, ensejando posterior necessidade de repetição de indébito.

Invocam entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo IRDR pendente sobre a matéria, os atos executórios devem ser suspensos até a fixação da tese vinculante.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para determinar a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida, proibindo-se a prática de quaisquer atos executórios, inclusive expedição de RPV ou precatório, até o julgamento definitivo do IRDR nº 7. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o restabelecimento do sobrestamento da execução.

Em decisão liminar,
indeferi
o pedido de efeito suspensivo pretendido, considerando que a decisão agravada interpretou corretamente os limites da ordem de suspensão imposta no IRDR nº 7, ressalvando a inaplicabilidade da medida a títulos já acobertados pela coisa julgada.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lavrada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de demanda envolvendo exclusivamente interesses patrimoniais de partes plenamente capazes, sem relevância social ou interesse público qualificado.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche todos os pressupostos de admissibilidade previstos no ordenamento processual vigente, razão pela qual deve ser conhecido.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0892883-33.2023.8.14.0301, movido por Aridisson Rodrigo Vidal de Oliveira e outros Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará, derivado do Mandado de Segurança Coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000. A decisão recorrida determinou o dessobrestamento do feito e autorizou o prosseguimento da execução, afastando a ordem de suspensão emanada do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7.

Em que pese os bem lançados argumentos expendidos pelos agravantes, não assiste razão à insurgência recursal. A controvérsia jurídica aqui tratada não se resume à aplicação automática do IRDR, mas sim à interpretação sistemática da sua abrangência à luz da coisa julgada material já formada na fase de conhecimento da ação mandamental coletiva.

É necessário destacar que a decisão proferida pelo juízo de origem está alicerçada em sólida construção jurídica, a qual se coaduna com a doutrina majoritária e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como com os princípios constitucionais que regem o processo civil contemporâneo, sobretudo aqueles relacionados à segurança jurídica, à coisa julgada e à duração razoável do processo.

O art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, de fato, autoriza a suspensão dos processos pendentes que veiculem controvérsia objeto do IRDR. Contudo, esse comando legal não alcança, e nem poderia alcançar, aqueles feitos que já se encontram acobertados pelo manto da coisa julgada, sob pena de afrontar os princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e, sobretudo, da imutabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, como assegura o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Com efeito, no caso sob análise, o próprio acórdão que admitiu o IRDR nº 7 ressalvou expressamente a inaplicabilidade da suspensão aos feitos cuja fase de conhecimento esteja consolidada por sentença transitada em julgado. A
ratio decidendi
do IRDR se limita à controvérsia relativa à inclusão de valores retroativos da Lei Estadual nº 8.802/2018 nos cálculos das execuções, quando inexistente coisa julgada sobre o ponto.

Assim, quando o juízo de origem decide pelo prosseguimento da execução fundada em título executivo judicial já estabilizado, atua em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente, não havendo que se falar em afronta à uniformização da jurisprudência ou em risco à isonomia entre jurisdicionados.

É forçoso reconhecer, portanto, que se trata de processo com trânsito em julgado anterior à admissibilidade do IRDR n. 7, publicado em 8 de novembro de 2023, e cuja execução se encontrava em estágio avançado. Nesse contexto, revela-se absolutamente descabido o sobrestamento do feito com fundamento no art. 982, I, do CPC, haja vista que tal norma só alcança processos “pendentes”, sejam ações de conhecimento, recursos ou execuções em que ainda se discuta matéria passível de modificação pelo julgamento do incidente. O presente cumprimento de sentença, todavia, se acha revestido pelo manto da coisa julgada, sendo a decisão executada definitiva e insuscetível de rescisão judicial, inclusive por já ter decorrido o prazo bienal do art. 975 do CPC.

A esse respeito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível o sobrestamento de feitos já cobertos pela coisa julgada material, ainda que se trate de execução de título coletivo, quando o juízo de admissibilidade do IRDR expressamente ressalva a inaplicabilidade do sobrestamento a tais hipóteses.

Ademais, esta Corte de Justiça tem adotado de maneira sistemática e uniforme entendimento no sentido de que o sobrestamento determinado por IRDR não se aplica a execuções já transitadas em julgado, sendo vasto o rol de precedentes recentes que acolhem essa tese. Cito, a título exemplificativo, os seguintes julgados:

·

TJPA, Agravo de Instrumento n. 0819462-06.2024.8.14.0000
, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 18/12/2024, no qual se determinou a retirada do sobrestamento de execução oriunda de mandado de segurança coletivo, com trânsito em julgado anterior ao IRDR;

·

TJPA, Agravo de Instrumento n. 0819874-34.2024.8.14.0000
, rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 24/12/2024, com idêntico desfecho;

·

TJPA, Agravo de Instrumento n. 0805663-56.2025.8.14.0000
, rel. Des. Luzia Nadja, julgado em 31/03/2025, em que se reconheceu expressamente que todas as causas verdadeiramente afetadas pelo IRDR devem ser dessobrestadas automaticamente após um ano, por força do art. 980, parágrafo único, do CPC.

E, mais recentemente, esta própria relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0805604-68.2025.8.14.0000, decidiu, liminarmente, pela retirada do sobrestamento indevidamente imposto pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém em situação absolutamente análoga à dos presentes autos.

Ademais, cumpre observar que o perigo de dano apontado pelos agravantes – o chamado
periculum in mora reverso
– ainda que revestido de plausibilidade sob o ponto de vista da Fazenda Pública, não prevalece frente ao direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional já reconhecida, mormente quando se está diante de decisão definitiva.

O temor do erário quanto à repetição de indébito ou a possíveis prejuízos decorrentes do pagamento de quantias ainda contestadas não pode justificar a paralisação de execuções amparadas por coisa julgada, sob pena de subversão da ordem constitucional que estrutura o processo civil democrático. Eventual ressarcimento de valores pagos indevidamente possui remédio próprio no ordenamento jurídico, sendo matéria que não deve interferir no direito líquido e certo dos credores de verem satisfeitas obrigações que decorrem de provimento judicial imutável.

No mais, a argumentação dos agravantes de que o fumus boni iuris decorreria da pendência de julgamento do IRDR e da jurisprudência do STJ quanto à suspensão de atos executórios em contextos similares, não se sustenta diante da particularidade do presente caso, em que o título executivo judicial já ostenta definitividade, afastando o risco de decisões contraditórias ou de quebra da uniformidade jurisprudencial.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo ao reconhecer os efeitos suspensivos do IRDR, tem reiteradamente firmado que tais efeitos não alcançam decisões acobertadas pela coisa julgada, por se tratar de matéria insuscetível de modificação por entendimento superveniente, mesmo que emanado de precedente obrigatório.

À luz de todo o exposto, inexistindo vício na decisão de origem que justifique a sua reforma, e considerando que a medida de urgência pleiteada já foi indeferida em decisão liminar devidamente fundamentada, impõe-se a manutenção do decisum recorrido.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do agravo de instrumento e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2026